Tribunal: TJBA
Processo: 0300733-41.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300733-41.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALEXSANDER SILVA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TEMA 566 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 40, § 4º, DA LEF. TEMA 314 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Caso em exame Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O feito executivo foi ajuizado em 18/05/2015 para cobrança de IPTU (exercícios 2009-2011). Após tentativa frustrada de citação, o processo foi suspenso em audiência realizada em 08/06/2016, pelo prazo de um ano. A sentença recorrida, proferida em 04/10/2024, considerou transcorrido o prazo de suspensão e o quinquênio prescricional sem atos efetivos de citação. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a sentença que decretou a prescrição intercorrente é válida diante da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para promover o regular prosseguimento do feito após o prazo de suspensão, conforme exigido pelo art. 40, § 4º, da LEF e pela jurisprudência do STJ. Razões de decidir Conforme o Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso, a ciência ocorreu na audiência de 08/06/2016. O prazo prescricional intercorrente iniciou-se em 09/06/2017 e consumou-se, teoricamente, em 09/06/2022. Contudo, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, o juiz só poderá reconhecer a prescrição intercorrente de ofício depois de ouvida a Fazenda Pública, a fim de que esta demonstre eventuais causas interruptivas ou suspensivas. O Tema 314 do STJ exige a intimação regular da Fazenda para promover o andamento do feito antes da extinção. A ausência de tal intimação após o encerramento da suspensão impede a decretação da prescrição no presente caso. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A decretação de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal depende da prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. É indispensável a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito após o transcurso do prazo de suspensão anual para que se configure a inércia autorizadora da extinção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0300733-41.2015.8.05.0004, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como Apelado, ALEXSANDER SILVA ARAUJO, ACORDAM os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto condutor. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.